Tribunal: TJPA
Processo: 0811985-34.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811985-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO DE SOUZA LIMA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO – PLEITO IMPROVIDO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO VERGASTADA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 -
DO PLEITO PELA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO:
O art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.

Outrossim, tal como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, não há o que se falar no presente caso em ofensa ao sistema progressivo, ou em qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado.

Ademais, de acordo com o princípio da supremacia do interesse público, este prevalece sobre o interesse do particular. Logo, o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei não deve se curvar à conveniência ou comodidade do particular.

Desta forma, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.

2 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0811985-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
RAIMUNDO DE SOUZA LIMA

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em benefício de
RAIMUNDO DE SOUZA LIMA
, com supedâneo no artigo 197 da Lei nº 7.210/84, em face da decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM/PA
, que deferiu a progressão de regime do semiaberto para o aberto, porém com monitoramento eletrônico.

Aduz a agravante que a decisão vergastada, não se mostrou idônea, visto que a inexistência de casa do albergado, não autoriza o Estado a impor uma medida mais gravosa, como a monitoração eletrônica.

Afirma que não houve observação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5, XLVI, da Constituição Federal) e não há fundamentos concretos para determinar a monitoração eletrônica, haja vista que se trata de medida desnecessária e inadequada, e que o apenado possui bom comportamento carcerário ao longo do cumprimento da pena.

Por fim, requer a reforma da decisão que deferiu o pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, porém sem o uso do monitoramento eletrônico.

No ID nº 6888100, constam as contrarrazões apresentadas pelo parquet, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

No ID nº 6888101, consta a decisão agravada.

Em Juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida pelo Juízo
a quo
(ID nº 6888104).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID nº 6990431)

É o relatório, sem revisão
.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

MÉRITO

DO PLEITO PELA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO

Inicialmente, cumpre destacar que a defesa se insurge contra decisão que determinou o cumprimento de sua reprimenda em prisão domiciliar em regime aberto com monitoração eletrônica, ante a ausência de Casa de Albergado na Região Metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão.

Do que se infere da decisão recorrida, tem-se que o caso concreto não se trata de insuficiência de vagas, mas sim, de falta de Casa de Albergado na Comarca de Belém/PA, e considerando que é dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas quando da execução penal e o monitoramento eletrônico é uma das ferramentas de que ele dispõe para atingir essa finalidade.

A
liás, o art. 146-B, da LEP
expressamente
prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.

Outrossim, tal como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, não há o que se falar no presente caso em ofensa ao sistema progressivo, ou em qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir o que prelecionar o Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ.

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO.

1. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56.

2. Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto.

3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado.

4. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n.

641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 691.963/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

EXECUÇO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO. NO CABIMENTO. PROGRESSO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISO DOMICILIAR (...). II - O excelso Supremo Tribunal Federal, em sesso realizada em 29/06/2016, aprovou a Súmula Vinculante n. 56 com a seguinte redaço: "A falta de vagas em estabelecimento prisional no autoriza a manutenço do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320." III -
Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execuço determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em priso domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
. IV - No presente caso, o Tribunal de origem revogou a priso domiciliar, com monitoramento eletrônico, tendo em vista o descumprimento das obrigaçes do paciente assumidas perante o juízo da execuço penal.
Habeas Corpus
no conhecido” (HC 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 27.10.2016).

De acordo com o princípio da supremacia do interesse público, este prevalece sobre o interesse do particular. Logo, o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei não deve se curvar à conveniência ou comodidade do particular.

Desta forma, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.

Ante ao exposto, na mesma esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo em Execução e no
MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/12/2021